Tribunal: TJBA
Processo: 8000129-11.2022.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000129-11.2022.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GLEDSON DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TUANE PRISCILA RIZERIO ROCHA, NARACELY BARRETO TAVARES, MAIZA CRISTINA REGO SOUSA

APELADO: RAIMUNDA ISABEL DE JESUS

Advogado(s)
:
GUTO RODRIGUES TANAJURA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES QUE ANULA SENTENÇA E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação manejada contra pronunciamento judicial proferido em embargos de declaração, o qual anulou sentença anteriormente prolatada em ação de usucapião extraordinária, por vício de citação, e determinou o retorno dos autos ao estado anterior à citação, com regular prosseguimento do feito.

O agravante sustenta que a interposição de apelação não configurou erro grosseiro, pois a decisão impugnada teria gerado dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, em razão de ter desconstituído sentença de mérito. Requer o processamento da apelação, ou sua conversão em agravo de instrumento.

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática, ao argumento de que o pronunciamento recorrido possui natureza interlocutória, sendo incabível apelação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, anula sentença e determina o prosseguimento do processo possui natureza de sentença, apta a desafiar apelação, ou de decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento, bem como se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC, a natureza do pronunciamento judicial decorre de seu conteúdo e de sua aptidão para encerrar ou não a fase cognitiva do procedimento.

A decisão proferida nos embargos de declaração, embora tenha desconstituído sentença anterior, não extinguiu o processo nem resolveu definitivamente o mérito, pois determinou o retorno dos autos a fase anterior para regularização da citação e continuidade da marcha processual.

Em razão disso, o pronunciamento ostenta natureza de decisão interlocutória, e não de sentença, sendo cabível agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC, e não apelação, cujo cabimento se restringe às sentenças, conforme art. 1.009 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que a decisão que acolhe embargos de declaração com efeitos infringentes para anular sentença e determinar o prosseguimento do feito possui natureza interlocutória, devendo ser impugnada por agravo, e que a interposição de apelação, nessa hipótese, configura erro grosseiro, a afastar a fungibilidade recursal.

Não há dúvida objetiva no caso concreto, pois o conteúdo da decisão de origem foi claro ao declarar a nulidade dos atos processuais e determinar o regular prosseguimento da demanda, circunstância incompatível com o conceito legal de sentença.

A pretensão de condenação do agravante por litigância de má-fé não merece acolhimento, porque a mera interposição de recurso improcedente não evidencia, por si só, dolo processual apto a caracterizar as hipóteses do art. 80 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão que acolhe embargos de declaração com efeitos infringentes para anular sentença e determinar o prosseguimento do feito possui natureza de decisão interlocutória. 2. Contra esse pronunciamento, o recurso cabível é o agravo de instrumento. 3. A interposição de apelação nessa hipótese configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 4. A mera interposição de recurso improcedente não autoriza, sem demonstração de dolo processual, a condenação por litigância de má-fé.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8000129-11.2022.8.05.0153, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Livramento de Nossa Senhora/BA, tendo, como Agravante,
GLEDSON DE OLIVEIRA
e, como Agravada,
RAIMUNDA ISABEL DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA